Tribunal: STF
Processo: Rcl 81871
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a impertinente da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    2. A parte agravante alega que a controvérsia versada no processo subjacente diz respeito, também, à atribuição do ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, motivo por que defende a pertinência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    4. A competência para decidir a respeito da validade do contrato civil em questão foi definida na Rcl 54.861, ocasião na qual foi determinada a remessa do caso à Justiça comum para apreciar a matéria, com fulcro no entendimento firmado na ADC 48.



    5. O Juízo estadual, ao apreciar o feito, concluiu não caracterizada relação civil nos termos da Lei n. 11.442/2007, no que se declarou incompetente e determinou o retorno do processo à Justiça do Trabalho.



    6. Dirimidas as questões acerca do órgão jurisdicional competente para apreciar a matéria e, principalmente, da invalidade da contratação civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.